Tribunal: TJBA
Processo: 0004258-04.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004258-04.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEITON NOGUEIRA LIMA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO INICIAL. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO PENDENTE DA PARTE. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0004258-04.2010.8.05.0191, em que é apelante CLEITON NOGUEIRA LIMA, e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça